Tribunal: CARF
Processo: 14041.720186/2017-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Data de julgamento: 2026-03-05

Ementa:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO
LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. NECESSIDADE
DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972, não se cogitando de preclusão.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ORIGEM
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida (inciso I do § 12 do art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF).
REMUNERAÇÃO INDIRETA. PAGAMENTOS EFETUADOS PELA PESSOA JURÍDICA EM BENEFÍCIO DO SÓCIO. NATUREZA DOS RENDIMENTOS.
Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda da pessoa física os rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista de pessoa jurídica.
A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720186/2017-00
ACÓRDÃO
2201-012.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO
LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. NECESSIDADE
DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira
instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o
do artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972, não se cogitando de preclusão.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ORIGEM.
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida (inciso I do § 12 do
art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF).
REMUNERAÇÃO INDIRETA. PAGAMENTOS EFETUADOS PELA PESSOA
JURÍDICA EM BENEFÍCIO DO SÓCIO. NATUREZA DOS RENDIMENTOS.
Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda da pessoa física os
rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista de pessoa jurídica.
A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720186/2017-00
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencida a Conselheira Luana Esteves Freitas (Relatora), que lhe deu
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marco Aurelio de Oliveira
Barbosa.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Redator Designado.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 2/13), lavrado em desfavor da contribuinte,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, concernente aos anos calendários de 2012 a 2014,
no valor de R$ 1.034.550,00 (um milhão e trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta reais),
acrescido da multa de ofício de 150% (cento e cinquenta por cento), e demais consectários legais.
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão de piso (fls. 615/617):
Do Procedimento Fiscal
De acordo com o Relatório de fls. 18 a 27, o procedimento fiscal na contribuinte
teve início após verificações a respeito do envolvimento do seu filho, o senador da
República Ciro Nogueira Lima Filho, em esquema de corrupção relatado por
diversos réus na conhecida “Operação Lava Jato”, em termos de colaboração

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720186/2017-00
3
firmados com o Ministério Público Federal. O parlamentar é investigado no
Inquérito STF no 4407/DF.
Na busca de subsídios acerca do procedimento fiscal naquele contribuinte, a
fiscalização instaurou diligências em diversas pessoas físicas e jurídicas,
notadamente em familiares e empresas ligadas a ele. Buscou-se verificar a
existência de receitas de origem obscura não declaradas ao Fisco pelo político e
por suas empresas. No decorrer dessas diligências junto à Sra. Eliane e Silva
Nogueira Lima e à empresa Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis Ltda (CNAI), os
autuantes constataram diversas irregularidades cometidas pela pessoa jurídica e
pela contribuinte, sócia administradora da empresa.
Na indicação dos indícios da existência de fraudes que levaram à abertura de
procedimentos de diligência na CNAI e na contribuinte a fiscalização relaciona
que:

Trecho da denúncia oferecida pelo MPF dá conta da atuação de um irmão
do parlamentar no ramo imobiliário com a finalidade de lavagem de dinheiro;

Existência de confusão patrimonial no âmbito da CNAI;

A empresa não esclareceu a origem de diversos recursos, dentre eles
montantes em espécie que entraram em suas contas correntes bancárias;

Pagamentos de milhões de reais devidamente identificados nos extratos
bancários da pessoa jurídica, mas não contabilizados, o que evidenciaria a
existência de “caixa dois”;

Existência de saldo credor expressivo na conta caixa da CNAI (11101.0001 –
Caixa) em várias datas e períodos consecutivos;

O fato de a pessoa jurídica ter mascarado o real valor efetivamente pago
em transações imobiliárias.
Todos esses fatos foram objeto de exame o que resultou na lavratura de dois
autos de infração contra a empresa, processos no 14041.720177/2017-19 e
14041.720178/2017-55.
A fiscalização afirma que os montantes não contabilizados pela CNAI beneficiaram
a contribuinte, sócia da empresa. Os relatos a respeito das diligências constam
dos anexos 1, 2, 3 e 10 a 20 dos autos.
A documentação que dá suporte ao lançamento foi colhida em fase de diligência e
utilizada no procedimento fiscal de acordo com a Súmula no 46 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Remuneração Indireta - Antecipações de Lucro.
Com base nos documentos contidos no anexo 18 a CNAI teria efetuado
pagamentos à Sra. Eliane a título de antecipação de lucro, embora a empresa não
tenha contabilizado tais valores, o que é atestado pelas Demonstrações de
Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) dos anos de 2012 a 2014 nas quais

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720186/2017-00
4
consta que a distribuição de lucros da empresa foi nula o que foi ratificado pelas
notas explicativas (fl. 22).
Nesses anos calendário, mensalmente a sócia era remunerada indiretamente por
meio desses pagamentos, mas o fato de a própria contabilidade da CNAI não
reconhecer a existência de lucros, tais valores constantes dos anexos 18 e 19
deveriam ter sido oferecidos à tributação. Assim, os rendimentos declarados
como isentos foram reclassificados como omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica.
Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica
Ao verificar as declarações de ajuste da contribuinte e os documentos
apresentados, a fiscalização constatou que para o ano de 2013, não houve
apresentação de DIRPF, razão pela qual a remuneração recebida com a alegação
de antecipação de lucros foi caracterizada como omissão de rendimentos.
Multa de Ofício
Entendeu o autuante que há nos autos elementos que confirmam as situações
previstas no § 1o do artigo 44 da Lei 9.430/96, o que motivou a aplicação da
penalidade no patamar de 150%.
Para tanto elencou as seguintes situações justificadoras da qualificação da
penalidade:

Até a CNAI ser intimada se manifestar sobre diversos pagamentos, a sócia
Eliane não havia informado em DIRPF os pretensos rendimentos isentos. Na
qualidade de administradora ela tinha conhecimento da situação financeira e
contábil da empresa e estava ciente da inexistência de lucros no período de 2012
a 2014;

Mesmo conhecedora da ausência de lucros a contribuinte coadunou com a
transferência de recursos a título de “antecipação de lucros”, o que revela má-fé
diante da sistemática simulação do recebimento dos rendimentos supostamente
isentos;

As ações da CNAI em conluio com a sócia não se referem a erros pontuais,
mas de atos reiterados e articulados que de forma continuada permitiu que o
sujeito passivo impedisse e retardasse o conhecimento do Fisco da ocorrência dos
fatos geradores;

As atitudes foram praticadas de forma dolosa que também se revelam por
meio de informações inverídicas prestadas à fiscalização;

A ausência de contabilização, de declaração de montantes significativos
pagos à sócia, as tentativas de declarar a existência de supostas distribuições de
lucros após o início do procedimento fiscal e as evidências claras de uma
contabilidade paralela na CNAI são elementos que demonstram o dolo, a fraude e
conluio por parte da pessoa jurídica e da sócia administradora.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720186/2017-00
5

Da Impugnação
Cientificada do Auto de Infração na data de 13/12/2017, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado às fls. 482/483, a contribuinte apresentou Impugnação (fls.
490/498) na data de 12/01/2018 (fl. 488), na qual alegou, em breve síntese, as razões que
sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Improcedência da cobrança
Afirma que os pagamentos realizados pela CN Imóveis à contribuinte se referem à
antecipação de lucros, os quais encontram-se comprovados por meio dos recibos de
quitação assinados pela sócia-majoritária, ora impugnante, que atestam a natureza
dos pagamentos efetuados no período.
Aduz, ainda, que as inconsistências/divergências apontadas pela fiscalização, entre
os recibos e os extratos bancários, foram decorrentes dos erros existentes na
contabilidade da empresa, e que a impugnante recebia não apenas os valores
decorrentes da antecipação dos lucros, mas também valores para pagamentos das
despesas da empresa, que como sócia majoritária era a responsável por efetuar tais
pagamentos.
II – Necessidade de redução da multa de ofício para 75%. Improcedência da
qualificação da penalidade.
Relata a contribuinte que não ficou demonstrado pela fiscalização que os valores
recebidos pela CN Imóveis eram de fato provenientes do “Caixa 2” ou de qualquer
outra fonte de natureza irregular, o que, por sua vez, afasta o intuito de fraude
apontado pelo fiscal como justificativa para qualificar a multa de ofício. Pugnou,
ainda, pela aplicação da Súmula CARF no 14.
Da Decisão de Primeira Instância
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG – DRJ/BHE, em sessão realizada em 03/09/2018, por meio do acórdão no 02-87.507
(fls. 614/626), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim
ementado (fl. 614):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015
REMUNERAÇÃO INDIRETA. PAGAMENTOS EFETUADOS PELA PESSOA JURÍDICA EM
BENEFÍCIO DO SÓCIO. NATUREZA DOS RENDIMENTOS.
Ficam sujeitos à incidência do imposto de renda da pessoa física os rendimentos
pagos ou creditados a sócio ou acionista de pessoa jurídica.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720186/2017-00
6
A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma
de percepção.
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. FALTA
DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda pessoa física os rendimentos pagos
ou creditados a sócio de pessoa jurídica a título de lucros ou dividendos
distribuídos, não registrados nem apurados na contabilidade da respectiva pessoa
jurídica e também não comprovados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO.
A multa de ofício é aplicada no percentual de 150% sempre que comprovado nos
autos que a ação ou omissão do contribuinte teve o propósito deliberado de
impedir ou modificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
utilizando-se de recursos que caracterizam as condutas de sonegação, fraude e
conluio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificada do resultado do julgamento na data de 13/09/2018, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 632, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 635/644), na data de 05/10/2018 (fl. 633), acompanhado de novos documentos
(fls. 653/846), no qual repisou os mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – a Recorrente foi intimada da decisão recorrida
em 13/09/2018 (fl. 632) e apresentou recurso em 05/10/2018 (fl. 633) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
A autuação decorre da reclassificação dos rendimentos declarados pela
Recorrente em sua DAA, como isentos e não tributáveis, recebidos da pessoa jurídica
denominada CNAI – Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis Ltda EPP, a título de “antecipação de
lucros”, que foram considerados pela fiscalização como remuneração indireta paga à sócia-
administradora, ora Recorrente, durante os anos-calendários de 2012 e 2014.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720186/2017-00
7
Além disso, para o ano-calendário de 2013, constatou que a Recorrente deixou de
efetuar a declaração de IRPF, de modo que para este ano considerou-se como omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, os valores oriundos do recebimento de valores, de
forma disfarçada, a título de “distribuição de lucros”.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente afirma que refez a contabilidade da
empresa CN Imóveis, pessoa jurídica da qual teve origem os pagamentos que lhe foram efetuados
a título de antecipação de lucros, e que foram apurados lucros suficientes a distribuir no período
de 2012 a 2014, anos-calendários objeto da presente autuação, de que modo que se torna
improcedente o lançamento.
Para corroborar com seus argumentos, e contrapor com os fundamentos do
acórdão de piso utilizados para manutenção do lançamento tributário, a Recorrente apresentou
relatório de auditoria, elaborado por Planning Auditores Independentes, (fls. 658/843), bem como
Recibo de Adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária, em nome da empresa Ciro
Nogueira Agropecuária e Imóveis Ltda (fls. 844/846).
Da admissibilidade da prova documental juntada em sede de Recurso Voluntário
O Artigo 16, caput do Decreto no 70.235/1972 estabelece que a fase de produção
de provas deve ser instaurada com a impugnação ao lançamento. Todavia, a própria legislação
ressalva hipóteses em que a juntada posterior é admitida, mormente quando a documentação
"destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos", senão vejamos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720186/2017-00
8
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
No presente caso, a contribuinte apresenta juntamente com seu Recurso
Voluntário, documentos para contrapor os fundamentos/razões de decidir do voto condutor da
decisão de primeira instância, que manteve o lançamento diante da insuficiência da contabilidade
da empresa CNAI para comprovar os pagamentos efetuados à Recorrente, sócia majoritária, se
tratava de antecipação/distribuição de lucros.
Do trecho do voto condutor do acórdão de primeira instância, que abaixo
reproduzo, inclusive denota-se que houve menção ao documento acostado pela defesa junto ao
seu Recurso Voluntário (auditoria contábil) o que sequer foi apresentado com sua impugnação,
cuja análise pela DRJ se deu em processo correlato (autos n. 14041.720054/2018-51), de modo
que incabível a preclusão da juntada dos documentos trazidos pela Recorrente para contrapor os
fatos/fundamentos expostos no acórdão de piso (fl. 622):
O resultado do trabalho da auditoria não foi juntado aos autos, mas como consta
do processo que trata do auto de infração lavrado contra o Sr. Ciro Nogueira,
processo no 14041.720054/2018-51, trarei excertos do documento para fins de
argumentação sobre o que foi deduzido na peça impugnatória.
A defesa se vale equivocadamente dos trabalhos de auditoria contratados para
arregimentar justificativas com a finalidade de contrapor o lançamento fiscal.
Entretanto, conforme se observa do documento expedido pela empresa de
auditoria, os trabalhos realizados não encerram nenhum juízo de asseguração, ou
seja, não definem a confiabilidade justamente porque lastreados em documentos
supostamente apresentados pela própria CNAI. De início o relatório produzido
pela empresa de auditoria alerta:
[...]
Assim, os documentos apresentados pela Recorrente em sede de Recurso
Voluntário devem ser admitidos e analisados por esta instância julgadora, em virtude dos
princípios do formalismo moderado e da verdade material. Nesse sentido, cito precedentes deste
CARF:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2016 PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO
TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO
MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE
CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA
DE PRECLUSÃO. Em homenagem ao princípio da verdade material e do
formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo
fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no
recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde
a impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720186/2017-00
9
de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso
voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão
de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do
artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972, não se cogitando de preclusão. IMPOSTO
DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE EM
VIRTUDE DE AÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 12-A DA LEI No 7.713 DE 1988. A partir de 28
de julho de 2010, em se tratando de rendimentos recebidos acumuladamente,
relativos a anos-calendário anteriores, estes serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês. (Acórdão no 2201-011.402, Relatora: Débora Fófano dos
Santos, Data de Julgamento: 06/02/2024).
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008 PROVAS. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO VOLUNTÁRIO
PARA CONTRAPOR ARGUMENTOS NOVOS DA DECISÃO DA DRJ. POSSIBILIDADE.
Cabível a juntada de documentos ao processo, posteriormente à apresentação da
impugnação, quando se destinem a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos, nos termos do art. 16, §4o, alínea “c” do Decreto n.o
70.235/72. Portanto, devem ser analisados os documentos trazidos em sede de
recurso voluntário pelo Sujeito Passivo, pois destinados a contrapor fatos ou
razões trazidas somente no julgamento da impugnação. (Acórdão no 9202-
009.662, Relator: Marcelo Milton da Silva Risso, Data de Julgamento 28/07/2021).
Da antecipação/Distribuição de Lucros
A controvérsia, portanto, cinge-se em determinar a natureza jurídica dos valores
recebidos pela Recorrente, oriundos da empresa Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis Ltda
(CNAI), pessoa jurídica na qual figura como sócia-majoritária detentora de 69% do capital social –
se “remuneração indireta”, como tratado pela fiscalização, ou antecipação de lucros isentos de
IRPF, como sustenta a defesa.
O artigo 10 da Lei no 9.249/1995, com a redação vigente à época da ocorrência dos
fatos geradores, dispõe acerca da isenção ampla e incondicional sobre os valores pagos ou
creditados por pessoas jurídicas a título de lucros ou dividendos, vejamos:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou
no exterior.
No mesmo sentido, o Regulamento do Imposto de Renda, vigente à época dos fatos
geradores, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), em seu artigo 39, inciso XXIX, ratificava

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720186/2017-00
10
expressamente que não entrariam no cômputo do rendimento bruto da pessoa física os lucros
apurados e distribuídos pelas pessoas jurídicas.
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXIX - os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado.
A Instrução Normativa SRF no 93/1997, em seu artigo 48, vigente à época dos fatos
geradores, autorizava a pessoa jurídica tributada pelo Lucro Presumido a distribuir lucros isentos,
com base na presunção de lucros (receita bruta menos os tributos) ou em montante superior,
desde que demonstrasse esse lucro superior por meio de escrituração contábil:
Art. 48. Poderá ser distribuído, sem incidência de imposto, valor a título de lucros
ou dividendos superior ao apurado com base nas regras de presunção de que
trata o caput, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil
feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o
determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto
pela qual houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
Ao analisar os autos, os argumentos e provas coligidas, entendo que assiste razão à
Recorrente.
Primeiramente, vale esclarecer que, em que pese a ação fiscal tenha sido
instaurada, inicialmente, em virtude do Inquérito no 4407/STF, em que um dos investigados era o
filho da Recorrente, o Senador Ciro Nogueira, não se pode presumir que as receitas obtidas pela
empresa CNAI, da qual é sócia-majoritária a Recorrente, decorre de atividade ilícita.
Inclusive, em consulta pública realizada junto ao STF, obteve-se a informação de
que o Tribunal, por unanimidade, rejeitou a denúncia formulada nos autos, com fundamento no
artigo 395, inciso III do Código de Processo Penal, a pedido da própria Procuradoria Geral da
República (PGR), cujo acórdão transitou em julgado na data de 09/02/2024.
A fiscalização, para justificar a natureza jurídica dos pagamentos realizados pela
empresa CNAI à Recorrente, sua sócia majoritária, como “remuneração indireta” apontou que (fls.
21/23):
22. No decorrer de procedimento fiscal devidamente instaurado na CNAI, foi
possível constatar que essa contribuinte efetuou pagamentos relativos a
“Antecipações de Lucros” à sócia administradora ELIANE E SILVA NOGUEIRA LIMA.
Os documentos constantes do ANEXO 18 corroboram essas afirmações.
23. Regularmente intimada, a Sra. ELAINE E SILVA NOGUEIRA LIMA confirmou a
versão da CNAI e apresentou os mesmos documentos constantes do ANEXO 02.
24. Ocorre, entretanto, que, embora a CNAI tenha efetuado o pagamento de
montantes a título de “antecipação de lucro” (ANEXO 18), essa empresa não

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720186/2017-00
11
contabilizou tais valores. A contabilidade da contribuinte de fato atesta que não
houve distribuição de lucros no período objeto da fiscalização. Tal fato é
facilmente verificado pela análise, dentre outros, das Demonstrações de
Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) dos exercícios de 2012 a 2014, nas quais
consta que a distribuição de lucros da CNAI é nula. A análise das notas explicativas
da contabilidade da CNAI também ratifica essa informação. A título de ilustração,
cumpre apresentar trecho das notas explicativas desses anos especificando
literalmente que não houve distribuição de lucros aos sócios:
[...]
Denota-se, desse modo, que o fundamento utilizado pela fiscalização para
caracterizar os rendimentos auferidos pela contribuinte, na condição de sócia-majoritária da
empresa CNAI, como “remuneração indireta” e não como lucros/dividendos, estes últimos isentos
do IRPF, foi a ausência de contabilização destes pagamentos na pessoa jurídica.
Por sua vez, a Recorrente, desde sua impugnação, reconheceu que a contabilidade
da empresa CNAI apresentava falhas estruturais e certo grau de informalidade, dada sua natureza
de empresa familiar. Notificada das irregularidades, a empresa agiu de forma proativa
contratando auditoria externa independente para realizar a readequação e o reprocessamento de
toda a sua contabilidade. Embora o trabalho tenha sido realizado após o início do procedimento
administrativo, as falhas foram devidamente corrigidas.
A referida auditoria apurou a existência de receitas não oferecidas à tributação na
época própria, o que gerou a apuração de saldos devedores de tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS), cujas declarações foram retificadas e os débitos integralmente quitados ou parcelados
pela pessoa jurídica (fls. 844/846).
O ponto fulcral é que o refazimento da contabilidade – amplamente comprovado
pelo Relatório de Auditoria (fls. 658/843) – demonstrou que empresa CNAI possuía lucros
contábeis e fiscais suficientes e passíveis de distribuição nos anos de 2012, 2013 e 2014 para
lastrear a totalidade dos valores recebidos pela ora Recorrente:
Neste ponto, verificamos, com base nos princípios contábeis e tributários, se há
montante de lucros a distribuir sem incidência do imposto de renda.
Com base na legislação acima, conforme os itens de controle da sociedade,
através das receitas informadas e declaradas, podem se analisar que:
[...]
Sendo assim, com base nos valores acima, ainda em referência ao critério de
distribuição isenta de lucros, somado ao total de receitas auferidas pela Sociedade
no período avaliado, pode se constatar que:
[...]

2012
2013

2014
Lucro passível de Distribuição 1.088.477,95 1.365.269,71
1.253.333,11

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720186/2017-00
12

3.707.080,77
Desta forma, notamos que, na hipótese de eventual confissão das receitas não
oferecidas a tributação para o IRPJ/CSLL e consequentemente ao PIS/COFINS,
haveria lucro passível de distribuição (dividendos), sem incidência do IRRF, que
daria suporte aos valores autuados pela Fiscalização.
[...]
Com a execução da retificação das obrigações acessórias e reprocessamento da
escrituração contábil, a Sociedade ofereceu à tributação todas as receitas
operacionais e tributáveis, bem como, realizou a correta escrituração e registros
dos seus fatos contábeis nesses períodos."
Entendemos que, pelos fatos resumidamente explanados no conteúdo deste
relatório, a empresa apresenta de maneira consistente as suas demonstrações, no
que tange todos os aspectos legais e relevantes.
Desse modo, com a correção das irregularidades contábeis havidas na empresa
CNAI, restou confirmado que, ao contrário do que afirmado pela fiscalização, haveria lucro
suficiente para dar suporte aos pagamentos realizados à Recorrente (fls. 668/669), os quais, por
sua vez, são isentos de IRPF.
Assim, entendo que a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório, e
comprovou que os valores recebidos da empresa CNAI possuem natureza de
antecipação/distribuição de lucros, e não como “remuneração indireta”, de modo que deve ser
cancelado o lançamento tributário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para DAR
PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

VOTO VENCEDOR
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Redator designado
Em que pese os argumentos bem expostos pela ilustre Relatora, apresento minha
divergência quanto ao mérito e à qualificação da multa.
Em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte repisa as alegações trazidas na
Impugnação, as quais foram devidamente rebatidas pela decisão de primeira instância, cujo
excerto reproduzo abaixo, com a qual concordo e adoto como razões de decidir, nos termos do
inciso I do § 12 do art. 114 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023:

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720186/2017-00
13
Antes de adentrar no mérito das alegações contrárias às imputações fiscais é
preciso registrar que o envolvimento de Ciro Nogueira em investigações sobre
corrupção serviu de fundamento para realização de diligências junto à Sra. Eliane
e à empresa CNAI que ao final culminaram na lavratura de autos de infração tanto
na pessoa física quanto na jurídica.
No decorrer das investigações fiscais na CNAI a fiscalização detectou anomalias
em sua contabilidade, entre elas o pagamento de lucros a título de antecipação à
sócia administradora, fatos não reconhecidos contabilmente pela empresa nem
declarados.
No âmbito do presente processo, tal fato não guarda relação com a participação
de 1% de Ciro Nogueira no capital social da empresa, pois o que se apurou de
concreto em relação à CNAI foi a existência de confusão patrimonial, a falta de
esclarecimentos sobre a origem de diversos recursos que entraram nas contas
correntes da empresa por meio de depósitos em dinheiro, o pagamento de
quantias vultosas identificadas na conta corrente, mas não contabilizadas, saldo
credor na conta caixa, evidências claras da existência de “caixa dois” e a existência
de transações imobiliárias por valores muito superiores aos constantes em
escrituras de compra e venda.
Portanto, apesar de no curso das investigações inerentes ao Sr. Ciro Nogueira
terem sido efetuadas diligências junto à pessoa jurídica CNAI e familiares do
parlamentar, entre eles a sua mãe, Sra. Eliane Nogueira Lima, o relatório fiscal
dispõe especificamente sobre a relação da sócia administradora com a pessoa
jurídica mencionada.
Quanto ao fato de ser a empresa eminentemente familiar não implica que a
contabilidade deva ser realizada em descompasso com os princípios contábeis
geralmente aceitos, mesmo se tratando de empresa de porte menor. A
fiscalização demonstrou o desacerto contábil da empresa quando detectou em
declarações à Receita Federal e na própria contabilidade a ausência de lucros a
serem distribuídos, o que gerou a lavratura do auto de infração, pois a
contribuinte informou rendimentos isentos recebidos a esse título.
Não é rara a mistura das contas da pessoa física com a da pessoa jurídica, muito
comum em micro e pequenas empresas. Isto, contudo, não é uma conduta
aceitável tanto do ponto de vista contábil quanto do tributário. Primeiro porque
atenta contra o princípio contábil da entidade o qual tem “o Patrimônio como
objeto da Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da
diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios
existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de
pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com
ou sem fins lucrativos.” Por consequência, o Patrimônio não se confunde com
aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição.
Em outro plano, a contabilidade visa fornecer informações sobre a composição do
patrimônio e suas variações, de ordem econômica e financeira que facilitam a sua

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720186/2017-00
14
utilização por diversos atores, como os próprios administradores, eventuais
investidores e também pelo Fisco no seu mister de verificar a situação tributária
da empresa. Uma contabilidade desorganizada e que não demonstra a veracidade
dos fatos contábeis registrados ou que até mesmo são omitidos deve ser objeto
de um rigor fiscalizatório mais acentuado e não pode servir de anteparo para as
justificativas trazidas pela defesa.
No caso da confusão patrimonial os exemplos mais recorrentes são percebidos
quando a empresa assume compromissos particulares dos sócios ou quando este
retira dinheiro do caixa da pessoa jurídica sem declarar a existência de lucros.
Existem outras situações em que os sócios compram, em nome da pessoa jurídica,
veículos para uso pessoal e de seus familiares incluindo os gastos de combustível
e manutenção, os quais são contabilizados como despesas dessa pessoa jurídica
mensalmente. Utilizando essas atitudes os gestores se apropriam da pessoa
jurídica para obter benefícios próprios, já que o seu próprio patrimônio está
sendo confundido com o da empresa.
De volta ao caso concreto é preciso registrar que simples recibos juntados pela
defesa dando conta da suposta antecipação de lucros à Sra. Eliane não têm o
condão de comprovar a efetividade dos pagamentos. Isto ocorre porque a própria
defesa ao tentar articular um argumento para enfrentar os fatos narrados no
relatório fiscal saiu-se com uma inacreditável tese de que a sócia recebia valores
superiores aos supostos lucros, visto que ela efetuava o pagamento de despesas
da CNAI.
A alegação é extremamente frágil e não convence. Não há motivos para uma
pessoa jurídica com contas bancárias abertas em seu nome disponibilizar vultosas
quantias à sócia para que esta fizesse frente aos gastos empresariais. É
desarrazoado admitir que uma empresa não cumpra ela mesma com os seus
compromissos e transfira recursos à sócia para essa finalidade. O fato de
apresentar recibos com o título de antecipação de lucros já atenta contra os
preceitos contábeis e o senso comum. Cada um dos recibos acostados às fls. 578 a
604 não provam nem a existência de lucros, nem qual valor seria efetivamente de
lucro e qual destinado à quitação das despesas da sociedade. E mais, não houve
demonstração documental de quais foram os compromissos empresariais que a
Sra. Eliane quitou.
Numa demonstração de que os relatos fáticos apresentados pela defesa são de
todo vazios, apenas para exemplificar a fragilidade dos argumentos foram
examinadas as declarações retificadoras apresentadas para os anos de 2012 e
2014 nas quais a contribuinte inseriu lucros mensais supostamente pagos à Sra.
Eliane. A contribuinte não teve o cuidado sequer de observar que informou como
distribuição de lucros o total constante dos recibos.
Pois bem, se a própria defesa alegou que os recibos continham valores de
antecipação de lucros e também quantias inerentes aos gastos da empresa que a

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720186/2017-00
15
sócia se incumbira de quitar, falsamente incluiu nas declarações valores
sabidamente não isentos de tributação.
Em outro ponto da peça impugnatória a defesa afirma que o relatório fiscal não
estaria bem fundamentado, visto não terem sido demonstrados os serviços
prestados pela contribuinte para refletirem a remuneração imputada como
recebida.
A fiscalização apontou de forma firme e isto está claro nos autos, que a empresa
não distribuiu lucro algum à sócia e os valores transferidos a ela correspondem a
remuneração indireta. A causa dos pagamentos não é reconhecida nem como
lucros, nem como despesas da própria empresa, daí porque contra a pessoa
jurídica foi lavrado auto de infração justamente pelo pagamento sem causa ou de
operação não comprovada, oportunidade em que foi lançado o imposto retido na
fonte à base de 35% conforme preceitua o artigo 674, § 1o do Regulamento do
Imposto de Renda.
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em
normas especiais (Lei n o 8.981, de 1995, art. 61).
§ 1 o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a
sua causa (Lei n o 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
Cumpre registrar que apesar de as duas infrações corresponderem a títulos
distintos (remuneração indireta e classificação indevida de rendimentos), os autos
demonstram que tudo não passa de recebimento de valores pela sócia à custa da
sociedade empresarial. Os supostos lucros nunca existiram, são remunerações,
mas como nos anos de 2012 e 2014 foram declaradas como rendimentos isentos
foi preciso reclassificar os valores recebidos. Isto tudo se deu em virtude da
confusão patrimonial estabelecida na CNAI com a finalidade de beneficiar a sócia
em detrimento da pessoa jurídica.
Em uma situação em que a contabilidade da CNAI espelha uma calamitosa
desordem, inclusive com a conta caixa apresentando saldo credor em diversas
oportunidades, a sócia Sra. Eliane recebia recursos da empresa que nem de longe
correspondem a lucros.
Importante ainda destacar que nos autos de infração lavrados contra a CNAI a
fiscalização demonstrou que a empresa recebia montantes substanciais em suas
contas bancárias, inclusive grande quantia depositada em espécie, mas a pessoa
jurídica não foi capaz de comprovar a origem dos recursos. Ainda assim
movimentou milhões de reais, não contabilizados, numa clara demonstração da
existência de caixa paralelo. Isto tudo explica porque os pretensos lucros
distribuídos à Sra. Eliane foram retirados da CNAI de forma a dar ares de

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720186/2017-00
16
legalidade aos valores recebidos pela sociedade sem que houvesse qualquer
explicação plausível da pessoa jurídica para o seu recebimento.
A defesa empenhou-se em mencionar que a CNAI contratou uma empresa de
auditoria independente para avaliar a sua situação contábil tendo afirmado que a
contratada concluiu que todas as entradas de recursos decorriam da sua atividade
fim, ou seja, receitas provenientes de aluguéis e da venda de imóveis.
O resultado do trabalho da auditoria não foi juntado aos autos, mas como consta
do processo que trata do auto de infração lavrado contra o Sr. Ciro Nogueira,
processo no 14041.720054/2018-51, trarei excertos do documento para fins de
argumentação sobre o que foi deduzido na peça impugnatória.
A defesa se vale equivocadamente dos trabalhos de auditoria contratados para
arregimentar justificativas com a finalidade de contrapor o lançamento fiscal.
Entretanto, conforme se observa do documento expedido pela empresa de
auditoria, os trabalhos realizados não encerram nenhum juízo de asseguração, ou
seja, não definem a confiabilidade justamente porque lastreados em documentos
supostamente apresentados pela própria CNAI. De início o relatório produzido
pela empresa de auditoria alerta:
“Nossos trabalhos foram realizados de acordo com as orientações
emanadas pela NBC TSC 4400, emitida pelo Conselho Federal de
Contabilidade, aplicável a trabalhos de procedimentos previamente
acordados. A suficiência dessas constatações é de responsabilidade
exclusiva da Sociedade.
Consequentemente, não estamos expressando qualquer asseguração, nem
concluindo quanto à suficiência dos procedimentos descritos abaixo em
relação aos propósitos para o qual este relatório foi solicitado, nem para
nenhum outro propósito.”
Por se tratar de um serviço com procedimentos previamente acordados, nos
termos da NBC TSC 4400, não há garantia de nenhuma asseguração, ou seja,
considerações sobre os resultados do documento. Dessa forma, o usuário do
relatório, no caso a CNAI, tira suas próprias conclusões a partir dos procedimentos
utilizados e das informações factuais apresentadas.
E essas conclusões vieram na peça impugnatória como uma verdade imutável,
não tendo a contribuinte sequer apresentado a documentação suficiente para
que em sede de julgamento fosse possível avaliar se a vultosa quantia recebida
pela CNAI em suas contas tem origem lastreada nos objetivos sociais da empresa,
quais sejam a intermediação na venda e aluguel de imóveis.
A defesa reconhece que na contabilidade da CNAI várias entradas de recursos não
foram contabilizadas. Mas esse fato já e do conhecimento do fisco, tanto que
foram lavrados autos de infração contra a pessoa jurídica. A autuada deveria ter
trazido os documentos suporte que dão sustentação às conclusões do relatório de
auditoria externa de sorte a possibilitar a leitura de que valores não

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720186/2017-00
17
contabilizados e que ingressaram na empresa possuem origem lícita e
diretamente vinculada à atividade fim.
Esta providência é de suma importância porque com o ingresso de milhares de
reais nas contas da empresa, inclusive valores em espécie, no julgamento
administrativo há a necessidade de verificar se tais montantes serviram de fato
para compor eventual lucro CNAI que desse sustentação à distribuição à Sra.
Eliane.
Já foi bastante discutido anteriormente que a própria empresa não declarou
lucros e que a antecipação desses lucros contida nos recibos integrantes dos
autos nem de longe é comprovada, não sendo nada mais que recebimento de
valores indiretamente pagos pela sociedade. Há ainda a agravante segundo o qual
a própria defesa admite que os tais lucros eram entregues à sócia juntamente
com montantes relacionados ao pagamento de despesas da pessoa jurídica, sem
qualquer discriminação de um e outro pagamento.
Questões integrantes do relatório de auditoria externa atinentes à pessoa jurídica,
mormente a recomposição de bases de cálculos de tributos, devem ser tratadas
nos processos correspondentes e não aqui na discussão sobre a natureza dos
rendimentos recebidos pela Sra. Eliane.
Na sequência a defesa pugna pela improcedência do lançamento, pois os recibos
de antecipação de lucro afastam o pagamento de remuneração à sócia. O
argumento não se sustenta.
Verifica-se que a CNAI e no caso específico a impugnante, a exemplo do ocorrido
do curso da ação fiscal, não comprovou, de forma inequívoca, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea a efetividade da existência dos
lucros. Ao contrário, a defesa insistiu na tese de que os valores estampados nos
recibos correspondiam a lucros pagos à sócia e despesas da empresa que a Sra.
Eliane ficava incumbida de quitar.
Cabe esclarecer que, para que as despesas e os pagamentos de qualquer natureza
produzam os efeitos para fins fiscais, há que se observar os requisitos legais. É o
que determina o artigo 923 do Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o). 11.
Não basta o registro contábil de que houve o pagamento, há de ficar comprovado,
além de sua efetividade, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, que houve uma contrapartida recebida pela contribuinte. No caso aqui
discutido não existiu sequer a contabilização de lucros e muito menos a prova de
quais despesas foram quitadas pela contribuinte em nome da CNAI.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720186/2017-00
18
E, nesse aspecto, o Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002, ao dispor sobre provas em seu artigo 219, afirma que o teor de documentos
assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre os próprios
signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-
se verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições
principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas
não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.”
Ao contrário do que foi trazido na peça impugnatória, absurda é a tese da defesa
já desqualificada linhas atrás, pois diante dos documentos e fatos apresentados as
alegações da contribuinte constituem um verdadeiro emaranhado de argumentos
sem qualquer rigor jurídico mais relevante.
Importante trazer à baila as disposições do § 1o do artigo 43 do Código Tributário
Nacional, pois diante da falta de comprovação da efetiva existência de lucros na
CNAI a serem distribuídos e também da ausência de clareza acerca de quais
valores a sócia recebia com a suposta finalidade de quitar gastos da pessoa
jurídica os valores atribuídos à contribuinte nesses autos são verdadeiros
rendimentos, pois “a incidência do imposto independe da denominação da receita
ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção”.
Ultrapassadas as questões de natureza probatória, passo ao exame das alegações
contrárias à aplicação da multa de ofício no percentual de 150%.
De acordo com o § 1o do artigo 44, inciso I da Lei no 9.430, de 1996 a multa de
cento e cinquenta por cento é aplicada nos casos em que ficar configurada uma
ou mais das condutas definidas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independente de outras penalidades administrativas cabíveis.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Vale citar a regra dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964:

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720186/2017-00
19
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Ao longo do exame do Termo de Verificação Fiscal ficou devidamente
demonstrado que Eliane e Silva Nogueira Lima atuava de forma contínua,
coordenada e consciente com a finalidade específica de omitir rendimentos
sabidamente tributáveis. E para isto se valeu da própria empresa da qual é sócia
administradora para dissimular o recebimento de lucros não comprovados e
supostamente pagos em conjunto com valores destinados à quitação de despesas
da pessoa jurídica, fato também não comprovado nos autos.
O Relatório Fiscal bem destacou que mesmo ciente de que a CNAI não havia
declarado lucros e sua contabilidade não registrava tais montantes, ainda assim a
sócia administradora permitiu em conluio com a própria empresa a transferência
de significativas quantia em seu favor sob o epíteto de antecipações de lucros. O
que se viu nos autos foi a reiterada simulação de lucros recebidos quando na
verdade os pagamentos não passavam de remuneração indireta atribuída à sócia
majoritária em desfavor da pessoa jurídica.
Não se está aqui diante de meros erros contábeis ou de informações fiscais
inexatas constantes das declarações tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa
física, mas sim de práticas reiteradas, no sentido de sonegar enorme quantia do
Fisco, mascarada de lucros, o que demonstra evidente intuito de fraude.
Ainda que a contribuinte tenha retificado suas declarações de ajuste dos anos-
calendário 2012 e 2014 antes do procedimento fiscal aqui discutido e nelas inserir
rendimentos isentos, mais precisamente lucros advindos da empresa CNAI, tal
fato não passa de mero casuísmo para dar ares de legalidade àquilo que a
fiscalização já vinha levantando na pessoa jurídica desde o ano de 2016 em
procedimento fiscal próprio.
Melhor explicando, a contribuinte como sócia majoritária da CNAI e que exercia
de fato a gerência da empresa ao acompanhar o procedimento fiscal na pessoa

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720186/2017-00
20
jurídica cuidou de retificar suas declarações de forma que os lucros
pretensamente distribuídos e não comprovados àquela altura pela CNAI
tomassem caráter de legalidade na pessoa física.
Entretanto, a legislação prevê de forma clara que apesar de a impugnante,
isoladamente considerada, estar espontânea em relação a eventual retificação de
suas declarações de ajuste, a alteração com a finalidade exclusiva de inserir
rendimentos sabidamente tributáveis como se isentos fossem encontra
impedimento no disposto no artigo 7o, § 1o do Decreto 70.235/72 que trata do
Processo Administrativo Fiscal – PAF.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:(Vide Decreto no 3.724, de
2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II
valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual
período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.
Com destaque para o § 1o sublinhado é óbvio que a contribuinte, sócia majoritária
da CNAI e quem a gerenciava tinha total conhecimento do procedimento fiscal de
diligência na pessoa jurídica que se iniciou em 21/3/2016, conforme fls. 42 a 44 e
se valeu ardilosamente do fato de a fiscalização questionar pagamentos, créditos
em conta bancária e especialmente a contabilidade da sociedade para retificar a
declaração de ajuste e inserir os incomprovados lucros.
Portanto, apesar de no momento das retificações das declarações de ajuste ainda
não ter sido intimada do seu procedimento fiscal de diligência, as alterações
promovidas pela Sra. Eliane possuem duplo caráter de irrelevância para as
finalidades discutidas no processo administrativo fiscal. A primeira se traduz pelo
impedimento contido no próprio parágrafo transcrito, pois ela estava diretamente
envolvida nas infrações apuradas na pessoa jurídica e a segunda pela inclusão da
declaração de ajuste de rendimentos isentos que ao fim e ao cabo se provaram
verdadeiras remunerações retiradas da CNAI.
Os fatos relativos à qualificação da multa foram bem sedimentados no relatório
fiscal e a defesa faz confusão com a participação do Sr. Ciro Nogueira e a aplicação
da multa no percentual de 150%. Não é pelo fato de o procedimento fiscal
decorrer daquele aberto contra o filho da contribuinte e de este deter apenas 1%

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720186/2017-00
21
do capital social da CNAI que a multa de ofício foi aplicada no percentual
exasperado de 150%, pois conforme visto nos autos, a contribuinte atuou
insistentemente para reduzir o montante do tributo devido tanto na pessoa física
quanto na jurídica.
Não se trata a presente imputação de mera omissão de rendimentos apta a trazer
em socorro da contribuinte os ditames da Súmula no 14 do CARF.
Súmula CARF no 14 A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Todos os elementos examinados demonstram a incidência das hipóteses dos
artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64 que autorizam a duplicação da multa de ofício,
pois houve o claro propósito de impedir ou retardar o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da real ocorrência do fato gerador, obtendo como
resultado a redução do montante do tributo devido e afastando por completo a
mera omissão de rendimentos.
Se o contribuinte que arca com seus compromissos tributários vez por outra
omite rendimentos sem a prática de qualquer conduta dolosa tem contra si a
lavratura de auto de infração com a exigência do imposto de renda e a multa de
ofício básica de 75%, não há razões para aquele que de forma totalmente
consciente tenta impedir o Fisco de conhecer o real fato gerador da obrigação
tributária, seja tratado de igual maneira. Ao contrário, deve nos termos da
legislação anteriormente citada arcar com uma penalidade em percentual maior
da multa de ofício.
Quanto à qualificação da multa, em 21 de setembro de 2023 foi publicada a Lei n°
14.689, a qual alterou o § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, tendo cominado penalidade
menos severa, reduzindo-a para 100% (cem por cento), consoante abaixo:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.664 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720186/2017-00
22
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023).
Assim sendo, não tendo sido constatada a reincidência descrita no § 1o-A, aplica-se
ao presente a retroatividade benigna de que trata o art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, de modo
que a multa qualificada fica reduzida ao percentual de 100% (cem por cento).

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reduzir a multa aplicada para 100%, em virtude da retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa